Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. TEMA 986/STJ. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO. SUPERAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. POTÊNCIA CONTRATADA. ICMS. INCIDÊNCIA. ÓBICE QUANDO FOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE FORNECIDA NO PERÍODO DE COBRANÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 176/STF.
1. Evidenciando-se que a sentença deixou de apreciar uma das teses deduzidas pela parte autora que fundamenta o pedido de declaração de ilegalidade da tributação e de repetição do indébito, há tal vício que ser superado no julgamento da apelação, quando preenchidos os pressupostos elencados no art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC.
2. Conforme entendimento firmado pelo colendo STJ, “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (Tema 986/STJ).
3. O excelso STF, ao firmar tese de repercussão geral, decidiu que “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor” (Tema de Repercussão Geral no 176/STF).
4. Evidenciado que, na cobrança de serviços de energia elétrica, o cálculo do ICMS levou em conta a potência contratada, mesmo quando, no período, a potência registrada foi inferior, há que ser repetido o indébito, relacionado à diferença entre o imposto devido a título de incidência sobre a potência registrada e aquele considerado no período de apuração, sobre a potência contratada.
5. Apelação parcialmente provida.